Tribunal: STF
Processo: Rcl 60524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 1.205.530-RG/SP, TEMA RG Nº 28. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marcelo Luiz Gomes, contra acordão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5127107-54.2023.8.09.0051, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido por esta Corte no julgamento do RE nº 1.205.530/SP, Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral. 

2.	Narra o reclamante, em síntese, que nos autos da execução provisória de sentença coletiva, por ele proposta, em desfavor do Estado de Goiás, interpôs agravo de instrumento contra decisão que determinou o sobrestamento do feito individual, em virtude da ação coletiva seguir em grau de recurso.

3.	Sustenta que o tribunal de origem, ao analisar o referido agravo, “divergindo do entendimento do próprio sodalício e afrontando a autoridade de decisão emanada do Supremo Tribunal Federal - negou provimento ao recurso de instrumento sob a alegação de que o trânsito em julgado é condição sine qua non para os pagamentos fazendários sujeitos ao regime de precatório”.

4.	Afirma que, ao assim decidir, o juízo reclamado violou decisão desta Corte, proferida no bojo do Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral, que “resolveu a questão, pacificando o entendimento que: surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

5.	Requer, assim, “o deferimento liminar para fins de caçar a decisão proferida pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para “determinar que seja proferida nova decisão, agora obedecendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal;o deferimento de pedido liminar, com vistas à suspensão”. Requer a concessão de justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

6.	De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9.	No caso em tela, alega-se a inobservância da decisão proferida por esta Corte no julgamento do RE nº 1.205.530-RG/SP, Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa ostenta o seguinte teor:

“EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.“
(RE nº 1.205.530/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/06/2020, p. 1º/07/2020).

10.	Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte fixou tese no sentido de que é “constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

11.	No caso sob análise, observa-se que a decisão reclamada, proferida pela 6ª Câmara Cível do TJGO, entendeu pela necessidade de formação da coisa julgada, para que possa ser expedido precatório ou requisição de pequeno valor, com vistas ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Constou da decisão impugnada, o seguinte:

“(...)	Após apresentada impugnação, na qual o executado não se opôs aos cálculos apresentados, sobreveio a decisão que ora se agrava, na qual o douto magistrado houve por bem homologar os cálculos apresentados pelo exequente e, por entender que a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, dependem do prévio transito em julgado do título judicial, determinou a suspensão do processo, enquanto se aguarda o trânsito em julgado da sentença coletiva.” 
Cinge-se a pretensão recursal na reforma do decisum ao argumento de que pagamento do FGTS não é objeto do recurso ainda em trâmite, sendo que este se limita à validade do concurso e reintegração dos servidores ao quadro da corporação, restando a questão já transitada em julgado, de forma que é devido o sequestro do valor nas contas bancárias do agravado, por força do próprio artigo 100, § 3º, da Constituição Federal. 
Em que pesem tais assertivas, não verifico motivos para reforma na decisão recorrida. 
É certo que a partir da nova redação dada pela EC 30/2000 ao § 1º do artigo 100 da Constituição Federal, o que se manteve com o advento da redação conferida ao citado dispositivo pela EC 62/2009, o trânsito em julgado passou a constituir pressuposto inadiável dos pagamentos fazendários sujeitos ao regime de precatório.
(...)
Com efeito, parece clara a necessidade de que a decisão judicial esteja coberta pelo manto da coisa julgada, no momento da inclusão orçamentária, a fim de evitar à Fazenda Pública dano irreparável ou de difícil reparação. 
A par dessas considerações, pode-se afirmar, em síntese, que haja vista as exigências contidas no dispositivo constitucional do artigo 100, exige-se o trânsito em julgado da decisão exequenda para que possa ser expedido Precatório ou Requisição de Pequeno Valor.” (e-doc. 11, p. 2-3, grifos nossos).

12.	Nesse contexto, evidencia-se que, apesar das alegações da parte reclamante, no caso sob análise não houve violação à autoridade da decisão emanada deste Supremo Tribunal, tendo o juízo reclamado, em verdade, proferido decisão em plena sintonia com o conteúdo do processo paradigma, explicitado no RE nº 1.205.530-RG/SP. Cito por oportuno, os seguintes precedentes desta Corte que corroboram essa afirmação:

“EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017.“
(AI nº 453.444-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/04/2018, p. 12/06/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.154.961-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 
1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 
2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 
3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 
4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 
5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 573.872-RG/RS, Tema RG nº 45, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017; grifos nossos).

13.	Com efeito, esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver evidente erronia ou teratologia na decisão reclamada. O que não se verifica no caso dos autos. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.
III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.
IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
V- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos). 

14.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

15.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 29 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator